Tribunal: TJDFT
Processo: 0022083-48.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA (id 8232783 - fl. 9), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 15110850. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto